Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO VALOR FIXADO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO. REDUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, rejeitou impugnação ao valor arbitrado dos honorários periciais. As partes requereram a produção de prova técnica para apuração de invalidez permanente supostamente decorrente de acidente esportivo. O perito nomeado estimou 50 horas de trabalho e sugeriu a remuneração de R$ 12.000,00, valor aceito pelo juízo, mesmo diante de nova impugnação das partes. A agravante sustenta ausência de complexidade e de justificativa concreta para o valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais; (ii) verificar se o valor fixado, de R$ 12.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da perícia médica a ser realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível o agravo de instrumento, à luz do Tema 988 do STJ, uma vez que a postergação da análise da decisão para o momento da apelação inviabilizaria a utilidade do julgamento, já que os honorários impugnados já estariam pagos e a perícia realizada.
4. A decisão agravada não apresenta fundamentação suficiente para justificar o valor fixado, especialmente quanto à necessidade das 50 horas estimadas, nem se baseia em critérios objetivos que demonstrem a complexidade técnica do trabalho pericial requerido.
5. A Resolução CNJ no 232/2016 exige, para a fixação dos honorários periciais, a consideração da complexidade da matéria, grau de especialização do profissional, tempo estimado de execução e peculiaridades regionais, o que não se observou de forma clara no caso em exame.
6. A perícia médica, voltada à apuração de eventual invalidez decorrente de acidente, não justifica, nos termos em que foi apresentada, a remuneração proposta, revelando-se excessiva diante da simplicidade das questões técnicas formuladas pelo juízo.
7. Diante da ausência de fundamentação objetiva e da desproporcionalidade evidenciada, justifica-se a redução dos honorários periciais para R$ 6.000,00, valor mais condizente com o escopo e a complexidade da prova a ser produzida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 1.015 (interpretação conforme Tema 988/STJ), 1.019, I, e 995, parágrafo único; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1806228, 0743978-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 24.01.2024; Acórdão 1806107, 0744198-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24.01.2024.

(m)